Tribunal: TJPA
Processo: 0804813-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804813-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0804813-36.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BELÉM HOTEIS E TURISMO S.A
.

(ADVOGADOS MAISA MESQUITA DE ALMEIDA; ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA; E DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA)

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADA

PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Belém Hotéis e Turismo S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada por Banco da Amazônia S.A., afastando a multa e os honorários previstos no §1º do art. 523 do CPC e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor decotado. A agravante sustenta que jamais houve excesso de execução, pois o pedido de incidência da multa decorreu de sanção processual automática, tendo sido posteriormente reconhecida a tempestividade parcial do pagamento e ajustada a pretensão para incidir encargos apenas sobre saldo residual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução apto a justificar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente diante do reconhecimento posterior de tempestividade parcial do pagamento pelo executado e do ajuste da pretensão executiva para incidir apenas sobre saldo residual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC possuem natureza de sanção processual automática, cuja incidência independe de requerimento da parte exequente, sendo sua aplicação condicionada à inércia do devedor após o decurso do prazo para pagamento voluntário.

4.

A exequente formulou o pedido de aplicação das penalidades processuais com base em certidão do sistema PJe que apontava o decurso do prazo legal sem pagamento, não se tratando de pretensão executiva em excesso, mas de requerimento vinculado à sistemática do cumprimento de sentença.

5.

Após manifestação do executado informando a ocorrência de dupla intimação e a tempestividade do pagamento, a exequente reconheceu o fato e ajustou sua pretensão para incidir encargos apenas sobre saldo residual, antes mesmo da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

6.

Inexistindo controvérsia quanto ao valor do débito principal ou aos parâmetros de cálculo apresentados pela exequente, e tendo havido ajuste tempestivo da pretensão, não há que se falar em excesso de execução ou em sucumbência apta a justificar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

7.

A posterior quitação do saldo residual pela executada reforça a correção da conduta processual adotada pela exequente e a impropriedade da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A formulação de pedido de aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando baseada em certidão de decurso de prazo sem pagamento, não caracteriza excesso de execução. 2. Reconhecida a tempestividade parcial do pagamento e ajustada a pretensão para incidir apenas sobre o saldo residual, afasta-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A sanção processual do art. 523, §1º, do CPC não integra a base de cálculo da pretensão executiva nem gera, por si, sucumbência processual.

--------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º; LINDB, art. 24, parágrafo único.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804813-36.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BELÉM HOTEIS E TURISMO S.A
.

(ADVOGADOS MAISA MESQUITA DE ALMEIDA; ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA; E DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA)

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADA

PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BELÉM HOTEIS E TURISMO S.A
.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Cumprimento de Sentença
, ajuizado por BELÉM HOTEIS E TURISMO S.A., em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (nº 0019017-16.2009.8.14.0301) - julgou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho parcialmente a presente impugnação para afastar a multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor de 12.428.894,37 (doze milhões quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) bem como afastar qualquer obrigação de fazer por parte do executado quanto a baixa da hipoteca, reconhecendo, contudo, a existência de saldo residual decorrente dos consectários legais (juros e correção monetária) nos termos da fundamentação.

Condeno o exequente/impugnado ao pagamento de honorários em favor do impugnante no percentual de 10% sobre o valor decotado, nos termos do art. 85 do CPC.

Expeça-se ofício para baixa da Hipoteca ao cartório competente, anexando o título judicial com certidão de trânsito em julgado.

Prossiga-se a execução quanto ao saldo residual, devendo o exequente apresentar nova planilha para fins de intimação para pagamento, com a incidência de multa e honorários de execução de 10% nos termos do art. 523 do CPC, no prazo de 10 dias”.

Em suas razões, argumenta a agravante, em síntese, que não houve excesso de execução em sua conduta no cumprimento de sentença, tendo observado estritamente os parâmetros fixados no título executivo.

Relata que, após o transcurso do prazo legal para o pagamento voluntário, apurou a ausência de depósito e requereu a incidência da multa e dos honorários previstos no §1º do art. 523 do CPC.

Posteriormente, o agravado efetuou depósito no valor originalmente executado, alegando que o termo inicial do prazo deveria ser considerado a partir de intimação por expediente, e não da publicação em diário eletrônico – entendimento que, embora discutível, foi reconhecido pela agravante, a qual reconheceu o pagamento parcial no prazo legal e limitou o pedido de aplicação da multa apenas ao saldo residual não quitado por ausência de atualização monetária.

Afirma que, ainda assim, o Juízo de origem entendeu haver excesso de execução e condenou a agravante ao pagamento de honorários.

Defende que a multa processual possui natureza exclusivamente sancionatória e processual, não integrando a pretensão executiva nem gerando sucumbência.

Sustenta que o pedido de incidência da multa não alterou os parâmetros do débito executado, aceitos sem impugnação pelo devedor, e que eventual indeferimento do referido pedido não configura fundamento para condenação em honorários.

Com força nessas considerações, postula:

“o recebimento do recurso e o provimento integral, com a reforma da decisão agravada, para afastar a condenação imposta à agravante pelo reconhecimento de ausência de excesso de execução no caso, notadamente porque a parte agravada acolheu todos os parâmetros de cálculo da agravante e a controvérsia ficou estabelecida apenas quanto à incidência da sanção processual.

Alternativamente – o que se admite apenas no esforço argumentativo decorrente do princípio da concentração da defesa –, caso se entenda pela ocorrência de excesso de execução pela agravante, pede que os honorários em favor da parte adversa sejam arbitrados pelo juízo ad quem, considerando inclusive a ausência de controvérsia quanto ao débito principal, pois os valores relativos à multa processual não têm natureza sucumbencial a servir de parâmetro de cálculo, como realizado na decisão agravada.

Em sede liminar, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão no que concerne à condenação imposta à agravante, de modo a impedir qualquer penhora sobre seu patrimônio no esforço executivo de se obter os valores decorrentes da sucumbência ora impugnada, sobretudo considerando que a decisão viola a norma processual e a jurisprudência do STJ”.

Vieram-me os autos distribuídos, sendo o feito pautado para
“
17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 20 À 27.05.25 a realizar-se no dia 20-05-2025, às 14:00”.

Na sequência, a instituição financeira agravada, por intermédio da advogada Patrícia de Nazareth da Costa e Silva (OAB/PA nº 11274-A), peticionou nos autos, sustentando a nulidade da sua intimação para apresentação das contrarrazões recursais, com a consequente retirada da pauta de julgamento.

Deferi o pedido de retirada, determinando que “
a secretaria ateste, diante das alegações apresentadas, se houve, ou não, a intimação, da parte agravada nos moldes legais”.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, sendo defendido o desprovimento do recurso.

Posteriormente, restou certificado pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado “
que a parte agravada foi
regularmente intimada para apresentar contrarrazões
via expedição eletrônica conforme comprovante abaixo”
(grifei).

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804813-36.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BELÉM HOTEIS E TURISMO S.A
.

(ADVOGADOS MAISA MESQUITA DE ALMEIDA; ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA; E DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA)

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADA

PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve, de fato, excesso de execução que justificasse a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Bem examinados os autos,
não vislumbro motivos para modificar a conclusão adotada na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

Conforme antecipado em minha decisão liminar, a
o lado da natureza de
sanção processual automática
da consequência imposta pelo § 1º do art. 523 do CPC (“
n
ão ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”),
constato que o agravante/exequente apenas pleiteou, num primeiro momento, a incidência do mencionado dispositivo, ante a constatação inicial de que o prazo para pagamento voluntário - contado da publicação no Diário Eletrônico - já havia se esgotado, conforme certificado pelo próprio sistema Pje, todavia, posteriormente, após simples manifestação do agravado/executado informando que já havia realizado o depósito dentro do prazo legal, pois teria havido dupla intimação e, nesses casos, deveria prevalecer a intimação eletrônica, o agravante concordou com o agravado/executado, neste particular, tendo ocorrido tal aceitação, portanto, antes mesmo que fosse apresentada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença do executado.

Com efeito, quando a agravada/executada impugnou o cumprimento de sentença já não havia controvérsia quanto a tal ponto, revelando-se incabível a condenação
do agravante/exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor decotado.

No ponto, é válido enfatizar que a agravante demonstrou que:
I)
o sistema PJe certificou o decurso do prazo legal para pagamento voluntário, sem que houvesse identificação de pagamento;
II)
o valor cobrado inicialmente estava dentro dos limites do título executivo
; III)
o pedido de aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º do CPC foi formulado com base nas informações constantes no sistema oficial, sendo, todavia, desnecessário tal requerimento dada a imperatividade da norma;
IV)
quando informado que o pagamento foi tempestivo, a agravante reconheceu o fato e passou a pedir apenas a incidência dos encargos legais sobre o saldo residual, pois o valor depositado não estava atualizado até a data do pagamento;
V)
ao tempo da impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante já havia ajustado sua pretensão, deixando de pleitear a incidência integral das penalidades.

Nessa linha de intelecção, destaco, inclusive, que, posteriormente à decisão ora agravada e ao levantamento do montante incontroverso (R$ 12.499.341,34) pelo agravante/exequente, a agravada/executada realizou o depósito, no dia 01/04/2023, do
saldo remanescente
da dívida, apurado em março de 2024 (R$ 575.915,44), o que reforça a existência de saldo remanescente.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a condenação imposta à agravante ao pagamento de honorários advocatícios por excesso de execução.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025